Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RÉU WENDEL TODAS COMPROVADAS. RÉU RODRIGO ABSORÇÃO CRIME DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DO RÉU WENDEL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU RODRIGO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O robusto acervo probatório composto pela palavra firme e segura da gerente da loja de colchões, do freteiro, dos policiais, do corréu e do próprio réu não deixam margem de dúvidas acerca da autoria do réu WENDEL no crime de estelionato (art. 171 do Código Penal) e do dolo de obter vantagem ilícita mediante fraude.
2. WENDEL figurou no cenário fático como principal agente do estelionato e como efetivo beneficiário da vantagem que seria auferida com o delito, pois foi quem: (1) se dirigiu à loja de colchões e escolheu as mercadorias; (2) conferiu, previamente, mediante apresentação do documento falso em nome de TIAGO, exibido via WhatsApp, se o crediário seria aprovado; (3) levou RODRIGO consigo até a loja, onde RODRIGO se apresentou como TIAGO; (4) contratou o frete para transportar as mercadorias da loja, apresentando-se ao freteiro com outro nome (Rafael); (5) estava de posse da nota de entrega das mercadorias, documento que entregou ao freteiro; e (6) indicou como local de entrega seu próprio endereço, onde, aliás, foi preso em flagrante delito.
3. Quanto ao crime de falsificação de documento público por parte de WENDEL (artigo 297 do Código Penal), as provas foram suficientes e robustas, contando com prova pericial da falsidade do documento e depoimentos judiciais do policial e do Delegado de Polícia que atuaram nas investigações.
4. O crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique como outra pessoa perante a polícia para sua configuração. Logo, ainda que o réu não tivesse exibido o documento falso, o simples fato de atribuir-se denominação falsa já caracterizou o delito.
5. A conduta de ter o réu RODRIGO fornecido uma fotografia sua para a confecção de um documento de identidade falso é suficiente para a conclusão de que foi o autor do crime de falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal).
6. A prova demonstrou o uso da carteira de identidade falsa (com a fotografia do réu RODRIGO) unicamente para a prática do crime de estelionato contra a loja de colchões, não se podendo presumir tenha sido utilizada antes ou que seria usada depois. Ademais, a carteira falsa foi devidamente apreendida, esgotando em definitivo sua potencialidade lesiva. Assim, houve o esgotamento do falso no crime de estelionato, o atrai a consunção do delito-meio pelo delito-fim, nos moldes do enunciado de súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.
7. Irreparável a valoração negativa dos antecedentes, pois o réu WENDEL possui ao menos duas condenações definitivas por fatos anteriores, uma empregada neste vetor e a outra reservada para a reincidência.
8. Decota-se a valoração negativa dos antecedentes do réu RODRIGO, pois não há em sua folha de anotações penais duas condenações penais definitivas anteriores, como mencionado na sentença, mas apenas uma, que foi reservada para fins de reincidência.
9. O artigo 33 do Código Penal estabelece como critérios para a fixação do regime inicial apenas a quantidade de pena fixada e a condição de reincidente, não mencionado a necessidade de se tratar de reincidente específico para a imposição de regime mais grave.
10. Embora não se trate de reincidência específica, vê-se que o réu WENDEL vem se valendo de atividades criminosas para a obtenção de lucro e meio de vida, em detrimento de terceiros, ostentando condenações por crimes de falsidade ideológica, duas vezes, em concurso material, crime contra a economia popular, lavagem de dinheiro e associação criminosa, o que evidencia não ser a substituição socialmente recomendável.
11. Os crimes praticados pelo réu RODRIGO que ensejaram a reincidência datam de 2015 e não se assemelham o crime de estelionato pelo qual está sendo condenado (trata-se de crimes de embriaguez ao volante, ameaça, resistência, desobediência e desacato). Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos (nos moldes do artigo 44, §1o, primeira parte), a ser fixada pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, mostra-se socialmente recomendável.
12. Recurso do réu WENDEL desprovido. Recurso do réu RODRIGO parcialmente provido.